Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO.
I- A apelante afirmou, em queixa-crime, que “no dia 23/02/2020, por volta das 19h40, a querelada (...) adentrou em seu novo estabelecimento comercial, descontrolada, alterada, gritando e a chamando de “LADRONA” na frente de vários clientes que estavam presentes na loja, dizendo que a querelante lhe devia uma conta de luz com vencimento no dia 23/02/2020 (conforme vídeo em anexo, ID 26619242).
II- Todavia, como se observa do vídeo juntado aos autos (ID 26619242), a querelada não demonstrou exasperação no início do diálogo e não chamou a querelante de “ladrona”, expressão utilizada pela própria querelante. Ao contrário, de forma controlada, porém enfática, a querelada disse claramente “estou conversando com você, mas você está querendo me roubar”, apresentando documentos que pareciam contas a serem pagas. Sendo assim, é possível afirmar que a prova juntada aos autos demonstrou claramente a inexistência do fato descrito na inicial, já que a querelada não chamou a querelante de “ladrona”, conforme afirmado na inicial. Não houve, portanto, correlação entre a acusação formulada e o fato efetivamente ocorrido.
III- Desta forma, não havendo correlação entre a narrativa descrita na inicial e o efetivamente ocorrido, que se vislumbra com facilidade no vídeo juntado aos autos tempestivamente, a decisão há de ser mantida.
IV- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.